Tribunal: STF
Processo: ARE 680460
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. 3. Alegada afronta aos princípios constitucionais da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.